Tribunal: TJDFT
Processo: 0753212-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753212-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINHA DO ROSARIO GUIDOLIN STROMBERG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSINHA DO ROSÁRIO GUIDOLIN STROMBERG contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais e morais movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR – local de domicílio da parte autora e da agência dos depósitos em conta individual vinculada ao PASEP. Em suas razões recursais (ID 54440667), a agravante sustenta, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. No mais, alega insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a subsistência do núcleo familiar, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. É o relato necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, ausente contemporânea declaração de hipossuficiência subscrita pela própria recorrente (pois a remota declaração juntada na origem, datada em 22/03/2019, não se presta a afirmar a atual condição financeira da parte), falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados aos seus patronos, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (IDs 107848148 e 107848150 do processo referência). Além do mais, instada na instância de origem a demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários à obtenção do benefício, mediante juntada aos autos dos “comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos”, a autora, ora recorrente, optou por não carrear aos autos os pertinentes documentos e, assim, recolher as custas iniciais (IDs 108171567, 110802334 e 111118106 do processo referência), conduta essa que não coaduna com a tese de hipossuficiência financeira. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a autora agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria parte e cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator